Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-41.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801138-41.2019.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DE IGARAPÉ. OMISSÃO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Benevides contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que reconheceu a responsabilidade do ente municipal pela degradação ambiental do Igarapé do Tauema, impondo-lhe obrigações estruturais e normativas voltadas à recuperação do curso hídrico e do entorno, além da fixação de multa diária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela degradação ambiental pode ser atribuída exclusivamente ao Município ou se é necessária a inclusão do Estado do Pará e de terceiros; (ii) avaliar se o prazo de 180 dias fixado para apresentação e execução do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) é razoável; (iii) verificar se a existência do Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado em 2023, afasta as obrigações fixadas na sentença; (iv) determinar a validade da imposição de multa cominatória e da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade ambiental do Município de Benevides é objetiva e decorre da sua omissão prolongada e reiterada na implementação de políticas públicas de saneamento e proteção ambiental, sendo desnecessária a inclusão de corresponsáveis quando demonstrada contribuição autônoma ao dano.

4.

O prazo de 180 dias para elaboração e execução do PRAD é proporcional diante da urgência ambiental e da longa tramitação da ação, iniciada em 2019, sem qualquer iniciativa concreta do Município durante esse período.

5.

A aprovação da Lei Municipal nº 1.434/2023, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, não afasta a imposição judicial, pois não restou comprovada sua implementação efetiva nem sua adequação específica à região degradada (ZEIC).

6.

A multa cominatória diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, é proporcional à gravidade da omissão e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

7.

A condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, à luz do princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade ambiental do ente federado pode ser reconhecida de forma individual quando demonstrada omissão específica e grave em suas atribuições constitucionais e legais.

2.

A inércia prolongada do Poder Público na adoção de medidas ambientais justifica a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigações de fazer, mesmo diante de alegações genéricas de dificuldades técnicas e orçamentárias.

3.

A existência formal de norma ou plano municipal não afasta a necessidade de comprovação de sua efetiva implementação e adequação à realidade local, especialmente em áreas ambientalmente degradadas.

4.

A multa cominatória deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando destinada à tutela de interesses difusos diante de omissão reiterada do ente público.

5.

É incabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §1º, I e §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/85, art. 13 e art. 18; CPC, arts. 85, §2º e §3º, I; arts. 536, §1º e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1762284/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1762012/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 31.08.2020; TJ-SC, Apelação 0000876-23.2009.8.24.0057, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz, j. 22.04.2025; TJ-SC, Apelação 5001514-93.2021.8.24.0042, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz, j. 27.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da
Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade do ente municipal pela degradação ambiental do Igarapé do Tauema e impondo-lhe obrigações estruturais e normativas para a recuperação do curso hídrico e seu entorno.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Igarapé do Tauema, situado em Benevides/PA, encontra-se gravemente degradado em decorrência da omissão do Município em implementar políticas públicas eficazes de saneamento básico, planejamento urbano e regulação ambiental. Relatou-se que o curso d’água tem sido utilizado de forma irregular como parte do sistema de drenagem pluvial urbana, sem obras adequadas de contenção ou tratamento de efluentes, provocando assoreamento, poluição hídrica e descaracterização paisagística, além da perda de suas funções ecológicas e sociais.

Requereu, liminarmente, a elaboração e execução de um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) no prazo de 10 (dez) meses, e, ao final, a condenação do Município à obrigação de fazer, consistente na execução de políticas públicas de reestruturação ambiental e urbana, bem como a edição de normas locais pertinentes, inclusive com a apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
com resolução de mérito
(art. 487, I, do CPC), para:

1.

Declarar
a responsabilidade do MUNICÍPIO DE BENEVIDES pela degradação ambiental do Igarapé do Tauema;

2.

Determinar
ao MUNICÍPIO DE BENEVIDES que
apresente e execute, no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
, um
Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD)
, abrangendo as margens, mata ciliar e canal de drenagem do Igarapé do Tauema, com cronograma de execução física e financeira, com base técnica adequada;

3.

Editar Lei
, no mesmo prazo, que contemple políticas públicas locais voltadas para o ordenamento da ocupação/utilização do solo (como a conservação/recuperação, naquilo que for possível, da mata ciliar) e das águas residuais (sejam elas domésticas, decorrentes da drenagem pluvial e/ou de comércio e indústrias), fundamentais para garantir uma estabilização da qualidade daquelas águas, com o propósito de resguardar possibilidades para usos mais exigentes e com menores custos para tratamentos/remediações;

4.

Apresentar o Plano de Saneamento Básico
, no mesmo prazo, com diretrizes para o disciplinamento da ocupação/uso do solo e o ordenamento das águas residuais contempladas no espaço da ZEIC (Zona Especial de Interesse Industrial e Comercial);

5.

Fixar multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do art. 536, §1º, e art. 537 do CPC, até o limite de R$ 200.000,00, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Sem custas por isenção legal.

Condeno o requerido ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000.000,00), com base no art. 85, §2º e §3º, I, do CPC. Os honorários devem ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento do Ministério Público, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85."

Inconformado com a sentença, o Município de Benevides interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, a presença dos pressupostos de admissibilidade, incluindo tempestividade, regularidade de representação processual e dispensa de preparo, nos termos do artigo 1.007, § 1º, do CPC.

No mérito, a municipalidade suscita a necessidade de reforma parcial da sentença em razão de omissões jurídicas relevantes, em especial a ausência de reconhecimento da responsabilidade solidária do Estado do Pará e de terceiros, como a empresa Splash – Sampaio e Moraes Ltda., cuja atividade poluidora foi objeto de licenciamento ambiental estadual e de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o próprio Ministério Público.

Argumenta que a degradação ambiental do Igarapé do Tauema é multifatorial e não pode ser atribuída exclusivamente ao Município, sendo imprescindível o reconhecimento da corresponsabilidade do Estado do Pará.

Aduz a necessidade de dilação do prazo fixado para apresentação e execução do PRAD, por entender que o período de 180 (cento e oitenta) dias é exíguo, considerando-se a complexidade técnica e burocrática da medida, que exige elaboração de estudos, diagnósticos, contratações públicas e previsão orçamentária. Postula, como alternativa, a fixação de prazo de 18 (dezoito) meses, prorrogável por igual período.

Sustenta, ainda, que a sentença ignorou a existência de Plano Municipal de Saneamento Básico vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 1.434, de 12 de dezembro de 2023, o qual contempla diretrizes adequadas para a política local de saneamento, o que inviabilizaria a imposição das obrigações reconhecidas na sentença como se inexistentes fossem.

Por fim, insurge-se contra a multa aplicada, apontando excesso no valor estabelecido, bem como a impossibilidade de condenação do Município em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará refuta os fundamentos do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta a presença do nexo de causalidade entre a omissão administrativa municipal e o agravamento das condições ambientais do Igarapé do Tauema, reiterando que o Município de Benevides não apenas foi omisso em responder às diligências do Parquet, como também deixou de apresentar contestação nos autos, mesmo após regularmente citado. Argumenta, ainda, que o licenciamento da empresa Splash não afasta a responsabilidade do ente municipal em disciplinar o uso do solo e implementar o saneamento básico, conforme exige a legislação federal.

O Ministério Público de 2º grau, por intermédio do 11º Procurador de Justiça Cível, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aderindo integralmente à manifestação ministerial de 1º grau. Destaca a adequada valoração das provas e o acerto da sentença, que se encontra em plena consonância com o conjunto probatório dos autos, reconhecendo de forma acertada a responsabilidade do Município de Benevides pelos danos causados ao meio ambiente, notadamente diante da omissão em formular e executar políticas públicas indispensáveis à proteção ambiental do Igarapé do Tauema.

É o Relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à tempestividade, legitimidade e regularidade formal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Benevides.

A apelação cinge-se, em resumo, às seguintes alegações centrais: a) que a sentença recorrida teria incorrido em omissão ao não reconhecer a responsabilidade solidária do Estado do Pará e de terceiros, pela degradação ambiental do Igarapé do Tauema; b) que o prazo fixado para a elaboração e execução do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) seria exíguo, desconectado da realidade técnico-orçamentária do ente municipal; e c) que o Município já teria editado a Lei Municipal nº 1.434/2023, por meio da qual foi aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico, tornando descabida a imposição de sua elaboração no prazo fixado pela sentença.

Antes de enfrentar as teses recursais, c
umpre-nos ter em mente que nas últimas décadas, no campo ambiental, houve inegável conscientização ecológica em nível mundial, que se refletiu em maior rigor na legislação ambiental com o objetivo de minorar os efeitos perversos da ação humana predatória sobre a natureza.

Cabe rememorar que a proteção ao meio ambiente encontra-se alçada ao patamar constitucional de direito fundamental, previsto no art. 225 da Constituição Federal. Saliente-se que a prevenção é o princípio que norteia toda a dinâmica no direito ambiental, devendo-se, a todo custo, evitar que atividades indesejadas agridam o meio ambiente.

Vejamos o que dispõe o art. 225, da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

A partir desse mandamento, construiu-se no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do poluidor-pagador, segundo o qual todo aquele que causar degradação ambiental deve arcar com os custos de prevenção, reparação e compensação.

A doutrina de Paulo Affonso Leme Machado é precisa ao assentar que
“a responsabilidade ambiental é orientada pelo dever de recomposição integral, ainda que o agente alegue ausência de dolo ou culpa, sendo regida pela teoria do risco integral”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 26. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 386).

Após essas breves considerações, passo a examinar os argumentos recursais.

No tocante à alegação de responsabilidade solidária do Estado do Pará, a tese não merece acolhimento. É certo que, em matéria ambiental, vigora o princípio da responsabilidade objetiva e solidária entre os entes federativos, na forma do art. 225, §3º, da Constituição Federal, c/c art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81. No entanto, tal solidariedade não exime a responsabilização individual do ente federado omisso quando demonstrada, de forma robusta, sua contribuição decisiva para o dano ambiental.

No caso em apreço, os elementos coligidos aos autos demonstram com clareza que o Município de Benevides, mesmo após reiteradas provocações ministeriais, omitiu-se no cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais quanto ao controle urbano e ambiental da área afetada. A ausência de medidas efetivas, a não apresentação de plano de recuperação ambiental, a inexistência de resposta a ofícios do Parquet e a não implementação tempestiva de política pública local apta a mitigar os impactos identificados revelam uma conduta omissiva grave, que atrai a responsabilização exclusiva do ente municipal, independentemente da existência de atuação paralela ou negligente por parte do Estado do Pará.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, a existência de licenciamento estadual da atividade da empresa Splash – Sampaio e Moraes LTDA, ainda que eventualmente irregular ou omisso, não elide a responsabilidade do Município em disciplinar o uso e ocupação do solo, especialmente quando se trata de área inserida em sua circunscrição territorial, conforme preceitua a Lei nº 11.445/2007, em seus artigos 19 e 21. O exercício do poder de polícia ambiental é, como se sabe, compartilhado, mas a omissão específica e local justifica a imposição das medidas determinadas na sentença.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal de redirecionamento da responsabilidade pela degradação ambiental em comento, devendo ser mantido o reconhecimento da culpa atribuída ao Município de Benevides.

Quanto a alegação de que o prazo fixado pelo juízo a quo para elaboração e execução do Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias, seria exíguo e desproporcional, por supostamente destoar da realidade técnico-orçamentária do Município de Benevides, a pretensão não merece prosperar.

A presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 2019, e a sentença foi proferida em maio de 2025, ou seja, mais de seis anos após o ajuizamento da demanda. Durante esse extenso período, o Município teve inúmeras oportunidades para se mobilizar administrativamente e adotar medidas concretas de enfrentamento à problemática ambiental apresentada. Todavia, ao longo da tramitação da ação, manteve-se inerte, não apresentou contestação e sequer respondeu aos diversos ofícios encaminhados pelo Ministério Público com solicitações técnicas específicas e diligências instrutórias.

Consoante destacado na sentença, o Município ignorou, inclusive, o cumprimento da liminar anteriormente concedida, que havia fixado o prazo de 10 (dez) meses para apresentação e execução do PRAD – Plano e Recuperação da Área Degradada. A omissão em cumprir medida judicial liminar, somada à ausência de manifestação nos momentos processuais oportunos, evidencia o desinteresse institucional em dar a devida resposta à crise ambiental instalada no Igarapé do Tauema.

Diante desse histórico de inércia qualificada, não há como acolher o pleito de dilação do prazo para 18 (dezoito) meses, prorrogáveis por igual período, sob a justificativa genérica de complexidade técnica e limitação orçamentária. Trata-se de tentativa de postergar, ainda mais, o cumprimento de uma obrigação que já deveria ter sido atendida no curso da instrução processual, especialmente diante da sua natureza urgente e do risco irreversível de agravamento dos danos ambientais.

Nesse sentido:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM RECUPERAÇÃO OU COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) EM ATÉ 6 MESES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PRAZO SUFICIENTE.
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PERTENCENTE AO BIOMA MATA ATLÂNTICA. COMPENSAÇÃO DO DANO AMBIENTAL APENAS SE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 00008762320098240057, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Câmara de Direito Público)

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PERTENCENTE AO BIOMA MATA ATLÂNTICA.
1) INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC. 2) NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL QUE NÃO INVALIDA TODA A FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 3º, DO CPC. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR AS TESES DEFENSIVAS. PRELIMINAR AFASTADA. 3) MÉRITO. DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO. LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRA A SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS ÁRVORES CORTADAS ERAM EXÓTICAS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SÚMULA N. 618 DO STJ. COMPENSAÇÃO DO DANO APENAS SE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PRAD. SENTENÇA QUE FIXOU 60 DIAS. AMPLIAÇÃO PARA ATÉ 6 MESES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - Apelação: 50015149320218240042, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2025, Primeira Câmara de Direito Público)

Cumpre destacar que o argumento da restrição orçamentária, conquanto reconhecido em sua relevância na seara administrativa, não pode ser invocado como escudo para perpetuar o descumprimento de deveres constitucionais impostos ao Poder Público no tocante à proteção do meio ambiente. A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e integral, conforme disciplina o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo inadmissível a oposição de entraves financeiros como excludentes da obrigação de fazer ambientalmente reparatória.

Por fim, registre-se que o prazo de 180 dias fixado na sentença não se mostra irrazoável ou desproporcional, notadamente diante da magnitude do dano ambiental, da urgência na adoção de medidas corretivas e da longa tramitação do feito. Ao contrário, trata-se de prazo que preserva a efetividade da tutela jurisdicional e busca concretizar, com responsabilidade, o mandamento insculpido no art. 225 da Constituição Federal, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público o dever de preservá-lo e recuperá-lo. Assim, não se acolhe o pedido de dilação de prazo formulado pelo Município apelante.

Ainda no campo das insurgências recursais, sustenta o Município de Benevides que a imposição judicial para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico seria desnecessária e superada, tendo em vista que já teria sido editada a Lei Municipal nº 1.434, de 12 de dezembro de 2023, a qual aprova o referido plano e estabelece as diretrizes da política municipal de saneamento básico, instrumentos de regulação e controle social.

Tal alegação, contudo, não possui o condão de afastar os comandos sentenciais. Primeiramente, cumpre observar que a sentença em momento algum desconsiderou a possibilidade de existência de ações administrativas posteriores à propositura da demanda. O que se exige, com clareza, é a comprovação de que o Plano Municipal de Saneamento Básico atende às diretrizes legais e às necessidades específicas da região afetada — no caso, o entorno do Igarapé do Tauema, que integra a denominada Zona Especial de Interesse Industrial e Comercial – ZEIC.

É cediço que a simples edição formal de uma norma ou plano municipal, por si só, não basta para infirmar o conteúdo de uma decisão judicial proferida com base em provas robustas, as quais demonstram reiterada omissão e inefetividade da atuação administrativa na prevenção e mitigação dos danos ambientais. O Plano Municipal de Saneamento, para ser considerado eficaz, precisa ter sido efetivamente implementado, com cronogramas de execução física e financeira, metas concretas de controle de resíduos, drenagem urbana e recuperação ambiental, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

Ademais, o fato de a mencionada lei ter sido aprovada apenas em dezembro de 2023 — ou seja, mais de quatro anos após o ajuizamento da ação e somente após a liminar judicial já ter sido concedida — revela, na verdade, a morosidade com que o Município vem tratando a questão. Nesse contexto, não há como reconhecer que a mera existência formal do plano afasta a necessidade de controle jurisdicional sobre sua adequação, abrangência e efetiva execução, sendo perfeitamente legítima e necessária a imposição de obrigações de fazer previstas na sentença.

Importa reiterar que, no presente caso, o Poder Judiciário atuou não de forma substitutiva à Administração Pública, mas como garantidor da supremacia do interesse público ambiental, diante da inércia prolongada e qualificada do Município. A tutela jurisdicional não pode se limitar a reconhecer formalidades normativas; ela deve incidir sobre a realidade material dos fatos, assegurando a concretização de direitos fundamentais da coletividade, especialmente os de natureza difusa e intergeracional, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Portanto, a alegação de edição da Lei Municipal nº 1.434/2023 não é suficiente para afastar a validade da determinação judicial de apresentação e implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico no prazo estipulado na sentença, razão pela qual esta parte do recurso também não merece acolhida.

Por derradeiro, sustenta o Município de Benevides que a multa cominatória diária fixada na sentença — no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) — revela-se excessiva e desproporcional, motivo pelo qual requer sua redução ou, ao menos, a flexibilização de sua exigibilidade.

A argumentação, porém, não se sustenta diante do contexto processual e fático dos autos. A cominação da multa diária, nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil, constitui mecanismo legítimo de coerção estatal voltado à efetivação de obrigações de fazer impostas judicialmente. Trata-se de instrumento de pressão jurídica para compelir o devedor a cumprir tempestivamente determinação judicial, e sua fixação está diretamente relacionada ao grau de resistência injustificada e à gravidade da obrigação descumprida.

No caso concreto, o valor fixado a título de astreintes guarda estreita proporcionalidade com a relevância do bem jurídico tutelado — o meio ambiente — e com a reiterada inércia do Município. Como se observa nos autos, o ente municipal não apenas foi regularmente intimado da liminar que já impunha o dever de apresentação e execução do PRAD, como também permaneceu absolutamente silente, deixando de adotar qualquer providência concreta para o cumprimento da ordem judicial.

Além disso, trata-se de obrigação de conteúdo eminentemente público, voltada à tutela de direitos difusos e fundamentais, de modo que a resistência administrativa não pode ser tratada com complacência. Ademais, o valor da multa foi limitado a um teto razoável, justamente para evitar o enriquecimento sem causa ou a incidência indefinida, atendendo, assim, ao princípio da razoabilidade.

Importa salientar que a redução do valor da multa somente se justificaria se evidenciado abuso, desproporcionalidade manifesta ou impossibilidade objetiva de cumprimento, o que não se verifica no presente caso. Ao revés, a postura negligente da municipalidade diante de reiteradas provocações administrativas e judiciais apenas reforça a necessidade de medida sancionatória eficaz e dissuasiva.

Portanto, a fixação da multa nos parâmetros definidos na sentença mostra-se adequada, necessária e proporcional à finalidade que se pretende atingir, devendo ser mantida em sua integralidade para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção dos direitos coletivos envolvidos.

Por fim, no que concerne a condenação do Município de Benevides ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser modificada, visto que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do Princípio da Simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em uma Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, tal como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Precedentes: EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1762284/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBSERVÂNCIA. 1.Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Corte Especial reiterou o entendimento dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1762012/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)”

Desse modo, de acordo com a jurisprudência que rege a matéria, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para afastar a condenação do Município de Benevides quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se incólume seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 18/12/2025